Tribunal: STF
Processo: RHC 56943
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRISÃO DO RÉU. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES. LEI 5.941/73. PACIFICOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ COAÇÃO ILEGAL QUANDO A SENTENÇA, EMBORA
RECONHECENDO QUE O RÉU E PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, DEIXA DE
APLICAR O BENEFICIO CONTIDO NO ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NA REDAÇÃO DA LEI N 5.941/73, POR TER O RÉU SIDO PRESO EM FLAGRANTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.